Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-50.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERRON COSTA BEBER - CPF: 048.429.661-22 (EMBARGANTE), LEO ROSENBAUM - CPF: 247.692.398-23 (ADVOGADO), VOLNEI COSTA BEBER - CPF: 571.670.601-00 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), VOLNEI COSTA BEBER - CPF: 571.670.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação interposta por operadora de plano de saúde, julgando improcedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta para compelir o custeio de medicamento não constante do rol da ANS. O embargante aponta omissão quanto à similitude entre esofagite eosinofílica e asma eosinofílica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre
o
caráter exemplificativo ao rol da ANS, e se haveria
obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito, com base na similitude com tratamento autorizado para enfermidade distinta.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou expressamente a questão do caráter do rol da ANS, reconhecendo a possibilidade excepcional de cobertura de tratamento não previsto, desde que preenchidos os requisitos fixados nos
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

4. Ausente prova técnica nos autos de que o medicamento Dupilumabe seja o único eficaz para o tratamento da esofagite eosinofílica, tampouco demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica segura e eficaz constante do rol da ANS.

5. O acórdão embargado apreciou todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes, e a insurgência do embargante busca rediscutir fundamentos já examinados, o que não se coaduna com os limites objetivos dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação
para
julgar improcedente a Ação.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto a
aplicação da Lei n. 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, flexibilizando os critérios de cobertura assistencial
.

Sustenta a
similitude fisiopatológica entre esofagite eosinofílica e asma eosinofílica, para a qual o medicamento é expressamente autorizado
pela ANS.

Aduz a
não observância dos princípios constitucionais e consumeristas, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão
no acórdão
quanto ao
caráter exemplificativo
do
rol da ANS
.

No entanto, a Câmara examinou a questão de forma clara e fundamentada, registrando que
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Dessa forma, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear tratamentos não previstos na listagem da ANS.

Todavia, essa taxatividade não é absoluta, pois o próprio STJ reconheceu exceções em que o custeio de tratamentos fora do rol pode ser exigido. Assim, a operadora não pode negar automaticamente a cobertura, devendo verificar se o caso concreto se enquadra nessas hipóteses (
EREsps

nºs
1.886.929/SP e 1.889.704/SP).

Outro aspecto relevante é a possibilidade de existência de tratamento substituto eficaz e seguro previsto no rol da ANS.

Nos termos fixados pelo STJ, havendo alternativa efetiva para a cura do paciente no rol da ANS, a operadora do plano de saúde não precisa arcar com tratamento diverso.

No caso, não consta dos autos documentação que comprove que o medicamento Dupilumabe, prescrito para o tratamento da esofagite eosinofílica, atenda integralmente aos requisitos estabelecidos pelo STJ. Os documentos médicos apresentados não foram acompanhados de pareceres técnicos ou estudos científicos que comprovem sua eficácia específica e exclusiva para a condição clínica do autor.

Ademais, embora o medicamento possua registro na ANVISA, não integra a lista de cobertura obrigatória para a doença em questão, tampouco restou comprovada a inexistência de
alternativas terapêuticas eficazes. Igualmente, não há elementos técnicos que demonstrem a imprescindibilidade absoluta do uso do fármaco.

A imposição judicial de obrigação à operadora de custear tratamento não previsto contratualmente e fora dos parâmetros definidos pela agência reguladora, sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ, compromete a segurança jurídica e afeta o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar.

Embora se reconheça a delicadeza da situação e a legítima preocupação com a saúde do beneficiário, a decisão judicial não pode substituir critérios técnicos e legais, quando ausentes os pressupostos excepcionais expressamente fixados.

Portanto, não se pode impor ao plano de saúde o custeio de tratamento que se encontra à margem das regras legais e contratuais, especialmente quando os critérios excepcionais não foram observados.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram adequadamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da demanda e o propósito de rediscutir a matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
consequências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luís
Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025